Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707944-77.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLORIA ELISA DE ABREU DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL INGRID D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões (ID 56887571). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora